Tribunal: TJBA
Processo: 8008164-82.2022.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8008164-82.2022.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA IRMAOS RIBEIRO LTDA

Advogado(s)
:
AVELARDO PEREIRA DE BARROS, EDUARDO CESAR TRAVASSOS CANELAS

APELADO: GALILEU BARROS DA SILVA e outros

Advogado(s)
:
EDUARDO MIRANDA AMORAS, JEFERSON SILVA DOS ANJOS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. TÍTULOS DE CRÉDITO PRESCRITOS. AUSÊNCIA DE CAUSA DEBENDI. NOTAS FISCAIS UNILATERAIS E SEM COMPROVAÇÃO DE ENTREGA. ÔNUS DA PROVA DO AUTOR NÃO CUMPRIDO. DOCUMENTO JUNTADO TARDIAMENTE EM SEDE RECURSAL. INOVAÇÃO INDEVIDA. SENTENÇA MANTIDA. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A ação de cobrança fundada em cheques prescritos exige a demonstração da relação causal (causa debendi) que originou a emissão dos títulos, nos termos do art. 62 da Lei n.º 7.357/85.

2. A simples apresentação de notas fiscais emitidas unilateralmente, desacompanhadas de canhotos de entrega ou outro elemento probatório da efetiva prestação ou entrega do serviço/produto, não é suficiente para comprovação da obrigação exigida.

3. Os cheques apresentados encontram-se maculados por vícios formais (devolução por motivo 21 e 22 – sustação e divergência de assinatura), além de desacompanhados de prova da origem da dívida, o que inviabiliza sua eficácia como prova autônoma do crédito.

4. É inadmissível a juntada de documento novo em sede recursal, quando ausente justificativa plausível quanto à sua não apresentação em momento oportuno e tampouco demonstrada a sua indispensabilidade, configurando inovação recursal vedada.

5. Mantida a sentença de improcedência, impõe-se a majoração da verba honorária para 12% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS MAJORADOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º 8008164-82.2022.8.05.0274, sendo apelante,
INDÚSTRIA GRÁFICA E EDITORA IRMÃOS RIBEIRO LTDA.
e apelado,
GALILEU BARROS DA SILVA E GB DA SILVA EMBALAGENS LTDA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões, de de 2025.

Presidente

Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG25